Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712634-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL APELADO: ADELMO GUIMARAES SANTA RITA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 68385020), que, em embargos à execução n. 0702010-07.2024.8.07.0020, opostos por ADELMO GUIMARÃES SANTA RITA em face do ora Apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, para determinar a exclusão do embargante do polo passivo da execução. Eis o dispositivo da sentença: Ante o exposto, julgo ACOLHO os pedidos deduzidos nos embargos à execução, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para determinar a exclusão do embargante do polo passivo da referida execução. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC. Junte-se cópia desta sentença nos autos da execução, que deverá ter seu regular prosseguimento apenas em desfavor da executada LILIAN PEREIRA DE SOUSA GUIMARÃES. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, intime-se para eventual recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se. Na origem, cuida-se de embargos opostos por ADELMO GUIMARÃES SANTA RITA à execução no 0702010-07.2024.8.07.0020, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL, nos quais o exequente almeja o pagamento da importância de R$ 56.660,24 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), oriunda de dívidas condominiais. O Embargante alegou em suas razões que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que celebrou, em 2019, escritura pública de divórcio direto consensual, na qual se efetivou a partilha de bens, tendo o condomínio ficado na posse da ex-cônjuge. Sustentou ter havido erro material do cartório, e que o embargado tinha conhecimento da situação de que a executada Lilian Pereira de Sousa era divorciada e exercia a posse única e exclusiva do imóvel. Intimado, o embargado não apresentou resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID. 68385017). O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para afastar a legitimidade passiva do embargante, visto que, conforme as razões de decidir, o Embargante logrou êxito em comprovar que não é mais proprietário do imóvel desde abril de 2019, uma vez que foi dissolvida a união conjugal com a Sra. Lilian Pereira de Sousa, através de escritura pública de divórcio direto consensual passando ela a ser proprietária única e exclusiva do bem. Além disso, ressaltou que o Embargante tomou as cautelas necessárias, pois foi solicitado ao distribuidor que tomasse as providências devidas com o recolhimento do imposto de transmissão e o requerimento e a autorização das partes para que o Oficial do Registro Civil e de Imóveis efetuasse as averbações e registros necessários para que constasse o divórcio direto e a partilha. O Embargado apela (ID 68385021). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que ajuizou a execução com base na certidão de ônus reais emitida pelo cartório, que seria o único meio de verificar a titularidade formal do imóvel. Sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de honorários em razão do princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da ação, visto que se baseou na matrícula do imóvel que não havia sido atualizada. Requer a reforma da sentença, nos seguintes termos: a) A procedência da presente apelação para exonerar o condomínio do pagamento dos honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, e, subsidiariamente, a mitigação do dever de averiguação por parte do condomínio, dado que se pautou na fé pública do registro verificado pela certidão ônus, não havendo saber de outra forma, que o Apelado não possuía responsabilidade pelo imóvel objeto da presente ação. b) Alternativamente, requer-se a redistribuição dos honorários de sucumbência, responsabilizando-se o embargante, ora apelado que, ao deixar de averbar sua desvinculação, deu causa ao auxílio da ação. Sem preparo recolhido. Contrarrazões juntadas no ID 68385025. No mérito, o Apelado sustenta que o Condomínio tinha ciência inequívoca de que não era mais titular do imóvel. Pede o não provimento do recurso. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Apelante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, o Recorrente CONDOMINIO DO ONE PARK MALL não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE o Apelante CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025 15:02:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador